Tribunal: TJSP
Processo: 2057104-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013, e artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Insurgência defensiva pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013, e artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Insurgência defensiva pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para manutenção da medida; e (2) na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na referida Recomendação, bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.